Tribunal: TCU
Processo: 008.162/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria com o objetivo de avaliar a adequação da modelagem built to suit (BTS) para execução do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos RJ (NCPFI), localizado em Santa Cruz/zona oeste do município do Rio de Janeiro/RJ. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o objetivo de avaliar, por meio da análise da minuta do edital RDC Presencial 01/2019-BM e seus anexos, a adequação da modelagem built to suit (BTS) à execução do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos - RJ (NCPFI), localizado em Santa Cruz, zona oeste do município do Rio de Janeiro/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Fiocruz/Bio-Manguinhos que: 9.1.1. exija da empresa contratada em face do RDC Presencial 1/2021-BM a apresentação de planilha orçamentária dos investimentos para a construção do NCPFI segundo o nível de detalhamento exigido pelo art. 17, inciso III, da Lei 12.462/2011 c/c o art. 40, § 2o, do Decreto 7.581/2011; 9.1.2. antes do início da execução das despesas relativas ao pagamento do aluguel do contrato que decorrerá do RDC Presencial 01/2021-BM, verifique o atendimento ao Teto de Gastos da EC 95/2016; 9.2. recomendar à Casa Civil que, em face de sua atribuição de coordenação e integração das ações governamentais, avalie a conveniência e oportunidade de regulamentar as garantias a serem ofertadas pelo Poder Público em contratações built to suit de que trata o art. 47-A da Lei 12.462/2011, a fim de reduzir os fatores de riscos envolvidos nesses ajustes, permitir propostas mais vantajosas e viabilizar o uso desse modelo de contratação no âmbito de administração pública; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia a fim de que analise, para casos futuros, o enquadramento de contratações do tipo BTS com reversão, do contrato de gestão para ocupação de imóveis públicos (Lei 14.011/2020), do contrato de eficiência (Lei 14.133/2021) e do contrato de fornecimento e prestação de serviço associado (Lei 14.133/2021) como uma operação de crédito, verificando as condições que devem ser atendidas para a sua celebração; 9.4. determinar à SeinfraUrbana que examine a adequação do orçamento estimativo do RDC Presencial 1/2021-BM e da planilha dos investimentos a ser apresentado pela vencedora da licitação, no próximo ciclo do Fiscobras; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), à Fundação Oswaldo Cruz, ao Ministério da Economia e à Fundação Getúlio Vargas.